Tribunal: TJES
Processo: 5001592-16.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001592-16.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JC SOLUCOES EM SAUDE DOMICILIAR LTDA
RECORRIDO: LAUANE DALVI FACINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS. A AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, TER TRABALHADO PARA A RÉ E NÃO TER RECEBIDO A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA POR ALGUNS ATENDIMENTOS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2021. PUGNA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E RESTITUIÇÃO DE MONTANTE GASTO COM O ENVIO DE PRONTUÁRIO MÉDICO, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 1.057,10 E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA EM QUE REQUER SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DESPENDIDOS PELA PARTE DEMANDADA, É INCONTROVERSA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AUTORA. EMBORA A RÉ ALEGUE QUE ALGUMAS DAS COBRANÇAS SÃO INDEVIDAS E OUTRAS JÁ ESTÃO PAGAS, VERIFICA-SE QUE SEUS PREPOSTOS, EM DATA POSTERIOR AOS PAGAMENTOS, AINDA PROMETIAM À AUTORA, ATRAVÉS DE E-MAIL, A RESOLUÇÃO DA PENDÊNCIA. ASSIM, SÓ SE PODE SUPOR QUE A INADIMPLÊNCIA PERDURAVA. ADEMAIS, A RÉ NÃO APRESENTA DOCUMENTOS DETALHADOS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E DATAS EM QUE TERIAM OCORRIDO OS PROPALADOS PAGAMENTOS. SOBRE O REEMBOLSO E R$ 7,10, A CONTESTAÇÃO SEQUER SE MANIFESTA. ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE ESTES TAMBÉM ESTÃO PRESENTES. EMBORA O MERO INADIMPLEMENTO VIA DE REGRA NÃO GERE DIREITO DE INDENIZAÇÃO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE, NO PRESENTE CASO, A AUTORA FOI PRIVADA DA REMUNERAÇÃO PELO SEU TRABALHO, O QUE PODE RESULTAR EM ENDIVIDAMENTO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXTRAPOLAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO COMPORTANDO QUALQUER REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)